Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718744-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS BAHIA, FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA BARREIROS, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA BRAGA, FRANCISCO DE FATIMA DE MELO, FRANCISCO DE OLIVEIRA BORGES, FRANCISCO DE OLIEIRA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intimadas as partes para se manifestarem acerca do despacho de Id 58599218, a parte autora peticionou (Id 59000363) informando que o caso dos presentes autos não tem relação com a matéria discutida no cumprimento de sentença coletivo no 0134432-69.2009.8.07.0001, cujo Resp 1.301.935/DF encontra-se pendente de trânsito em julgado. Informa que o presente cumprimento individual de sentença coletiva decorre da ação coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, na qual discutido o adicional noturno e não o vale-alimentação. O réu manifestou-se no mesmo sentido (Id 59353363). De fato, em melhor análise dos autos, verifico que a matéria aqui discutida não tem relação com o Resp 1.301.935/DF, razão pela qual torno sem efeito o despacho de Id 58599218 e determino que os autos retornem conclusos para julgamento da apelação interposta pela parte autora. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora